Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-07.2021.8.11.0040
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA QUE RECONHECEU TER HAVIDO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALOR DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O art. 8o da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, em caso de infração aos dispositivos legais.
2. O Reclamante, ora Recorrente, sustenta que é transportador rodoviário de cargas e que foi contratado para transportar cargas pela empresa Recorrida.
3. Alega que não lhe foi antecipado o valor do vale-pedágio de forma parcial, referente apenas a uma praça de pedágio e que o trecho contratado possui duas praças.
4. Em primeiro grau restou reconhecido o direito a dobra do valor do frete, entretanto, a mesma deveria ocorrer de forma proporcional, de acordo com o percentual total de pedágio efetivamente pago pelo recorrente e do valor antecipado pela recorrida.
5. O pleito recursal do Reclamante é que seja reformada a sentença e fixado a indenização em duas vezes o valor do frete.
6. É incontroverso o valor antecipado a título de frete.
7. Sentença mantida.
8. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000591-07.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (RECORRIDO), JOAQUIM MIRO - CPF: 653.561.529-49 (ADVOGADO), BRUNO BOTTO PORTUGAL NOGARA - CPF: 064.139.539-69 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023